Tribunal: TJES
Processo: 0002028-57.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002028-57.2017.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMIR CHOAIB

APELADO: EMILIANA TEREZA GUIMARAES TRINDADE CHOAIB e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ART. 282, §1º, DO CPC. INTERDIÇÃO MANTIDA. MELHOR INTERESSE DO INTERDITADO. CURATELADOS. VÍNCULO AFETIVO E SOCIAL. PARENTES MATERNOS. GENITOR. ATUAÇÃO ESPORÁDICA. CONTROLE. ART. 85 DA LEI Nº 13.146/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa se o apelante teve plena ciência do feito, manifestou-se nos autos e não demonstrou prejuízo efetivo, nos termos do art. 282, §1º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

2. A interdição, fundamentada em robusta prova técnica (CID F72 - microcefalia e retardo mental grave), visa garantir a proteção integral da pessoa com deficiência, nos termos do art. 4º, III, do CC.

3. A curatela deve ser exercida no melhor interesse do interditado, prevalecendo o vínculo afetivo, a continuidade dos cuidados e a estrutura familiar estável. No caso, avó e tio maternos demonstraram compromisso histórico e são os curadores mais adequados.

4. Alegações de negligência e desvio de finalidade não foram comprovadas, sendo que a sentença já estabeleceu mecanismos de controle de despesas e prestação de contas.

5. A fixação de regime de visitas, embora importante, deve ser objeto de ação própria, para análise especializada da segurança emocional e proteção da pessoa com deficiência.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Amir Choaib contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma nos autos da ação de interdição ajuizada por Irlene Guimarães Trindade e Rodrigo Artur Guimarães Trindade em desfavor de Emiliana Tereza Guimarães Trindade Choaib, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para decretar a interdição da requerida com fundamento no art. 4º, III, do CC, nomeando como curadores definitivos os autores, limitando a curatela aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do art. 85 da Lei n. 13.146/2015.

Nas razões recursais de id. 14731256, o apelante sustenta em síntese que (a) houve cerceamento de defesa por ausência de citação válida; (b) os curadores nomeados são negligentes quanto aos cuidados da interditanda; (c) possui melhores condições pessoais, familiares e financeiras para exercer a curatela; (d) os recursos da pensão alimentícia estariam sendo desviados para fins particulares; e (e) comprovou vínculo afetivo e aptidão para exercer o encargo, pleiteando a redistribuição da curatela e a fixação de regime de visitas em favor da avó materna.

Contrarrazões apresentadas no id. 14731263.

Parecer Ministerial de id. 15718514, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Remetam-se os autos à Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição a fim de que regularize o registro deste recurso e da sua autuação para que faça constar como apelante tão somente AMIR CHOAIB
.

Vitória-ES, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Insurge-se o apelante contra a sentença que decretou a interdição de Emiliana Tereza Guimarães Trindade Choaib e nomeou como curadores definitivos sua avó e seu tio maternos.

Inicialmente, não verifico o alegado cerceamento de defesa, pois restou demonstrado que o apelante teve plena ciência da tramitação do feito desde o início, manifestando-se nos autos, apresentando documentos, formulando requerimentos, inclusive ajuizando ação própria de modificação de curatela.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo
”. (STJ - AgInt no AREsp: 2524771 PE 2023/0388927-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

Assim, à luz do art. 282, §1º, do CPC, não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo.

No mérito, a interdição encontra amparo em robusta prova técnica, notadamente nos laudos médicos e periciais que atestam o diagnóstico de microcefalia e retardo mental grave (CID F72), condição que torna a interditanda absolutamente dependente de terceiros para os atos da vida civil, nos termos do art. 4º, III, do CC.

Verifica-se dos autos que, desde o falecimento da genitora da interditanda, em 1986, a avó e o tio maternos vêm exercendo, de fato, os cuidados e assistência necessários à sua sobrevivência e bem-estar, demonstrando vínculo afetivo consolidado, continuidade de cuidados e estrutura familiar estável.

Por outro lado, o genitor, ora apelante, apresentou vínculo esporádico com a filha, tendo iniciado maior atuação apenas após a majoração da pensão alimentícia, conforme consignado no relatório social de setembro de 2024. Referido documento informa que ele visitou a interditanda apenas sete vezes em quase vinte anos, o que não se coaduna com o zelo exigido do curador.

As alegações de negligência e de desvio de finalidade não foram comprovadas. Ao contrário, o juízo de origem fixou expressamente mecanismos de controle das despesas, impondo prestação de contas e limites de movimentação de recursos, o que mitiga qualquer risco de má gestão dos valores.

A curatela, conforme previsto no art. 85 da Lei n. 13.146/2015, deve ser exercida com a menor restrição possível aos direitos da pessoa com deficiência e visa garantir-lhe proteção integral. Além disso, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2565078 SP 2024/0041666-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, a manutenção da curatela com aqueles que historicamente demonstraram compromisso com o bem-estar da interditanda - avó e tio maternos - revela-se medida prudente e alinhada ao seu melhor interesse.

A pretensão do apelante não se sustenta em provas idôneas capazes de infirmar os fundamentos da sentença ou de demonstrar sua superioridade na capacidade de curatela. A mera condição financeira ou existência de equipe médica em outra localidade não substituem o vínculo afetivo, a rotina estruturada e o ambiente familiar a que a interditanda está habituada.

Por fim, a fixação de regime de visitas, embora relevante para o desenvolvimento afetivo da interditanda, deve ser tratada em ação própria, mediante análise especializada que leve em consideração a segurança emocional e a proteção da pessoa com deficiência.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento dia 24 de fevereiro de 2026

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira